Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-80.2015.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000090-80.2015.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANCHISES MARQUES CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança referente a supostos valores devidos pela prestação de serviço de transporte escolar ao Município de Ibirapitanga. Autor alegou inadimplemento de três meses de serviço e postulou recebimento do valor correspondente, corrigido. Sentença indeferiu o pedido pela ausência de prova documental do vínculo jurídico e do inadimplemento, não obstante a revelia do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança ajuizada contra ente público, é necessária a apresentação de prova documental mínima do vínculo contratual e do inadimplemento, e se a ausência de oportunidade para produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de ação de cobrança contra a Administração Pública exige prova documental do vínculo obrigacional e do inadimplemento, incumbindo ao autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao reconhecimento do direito alegado (CPC, art. 320 e art. 373, inc. I).

4. Não há cerceamento de defesa quando ausente nos autos documentação mínima apta a demonstrar a relação jurídica, sendo desnecessária a produção de prova oral em matéria que depende essencialmente de elementos documentais.

5. Correta a sentença ao julgar improcedente o pedido diante da ausência de elementos que justifiquem a reabertura da instrução processual para dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A cobrança de valores contra ente público demanda a apresentação de prova documental do vínculo contratual e do inadimplemento. 2. Não há cerceamento de defesa quando ausente nos autos documentação mínima apta a embasar o pedido, sendo desnecessária a produção de prova oral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 373, I, 434.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 608.272/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.08.2015.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000090-80.2015.8.05.0094

tendo como apelante o
Ednaldo Azevedo da Silva

e como apelado o
Município de Ibirapitanga
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22